Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-40.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer escrituração do imóvel e pagamento de tributos atrasados, bem como laudêmio. Conexão com a ação n.o 1004183-98.2019.8.26.0529, cujo objetivo também era a emissão de escrituração do imóvel, sob pena de multa diária sob alegação de óbice da apelante nas providências para lavratura do instrumento. Inviabilidade de apreciação da matéria por esta Corte

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Obrigação de fazer escrituração do imóvel e pagamento de tributos atrasados, bem como laudêmio. Conexão com a ação n.o 1004183-98.2019.8.26.0529, cujo objetivo também era a emissão de escrituração do imóvel, sob pena de multa diária sob alegação de óbice da apelante nas providências para lavratura do instrumento. Inviabilidade de apreciação da matéria por esta Corte por deficiência da instrução processual. Risco de supressão de instância. Processo sob análise extinto sem apreciação do mérito. Questões não enfrentadas pelo juízo singular, como por exemplo, a recusa em emitir a escrituração em decorreria de pendências tributárias dos promitentes compradores que deixaram de pagar os tributos, pois já estariam na posse da coisa desde 2008. Alegações não apreciadas. Acolhimento do cerceamento de defesa, com devolução dos autos para primeira instância para análise das questões não apreciadas.

Sentença anulada. Recurso provido.